Tribunal: TJDFT
Processo: 0050075-83.2014.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-05-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL. INÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. LEI 14.195/2021. INAPLICABILIDADE. §4o DO ART. 921 DO CPC. REDAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO. TEMPUS REGIT ACTUM. SEGURANÇA JURÍDICA.
1. Segundo o art. 14 do CPC a “norma processual não retroagirá e será aplicável imediatamente aos processos em curso, respeitados os atos processuais praticados e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da norma revogada”.
2. A antiga redação do §4o do art. 921 dizia que “decorrido o prazo de que trata o § 1o sem manifestação do exequente, começa a correr o prazo de prescrição intercorrente”.
3. Se a prescrição intercorrente foi iniciada antes da vigência da Lei n.o 14.195/2021, em atenção ao princípio do tempus regit actum, o caso deve ser analisado conforme o regramento anterior à alteração promovida pela nova lei, sob pena de ofensa aos princípios da segurança e da boa-fé processual.
4. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.